Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GASS. ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO IUJ 701016-44, CONFORME DECISÃO DA E. PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. PROCESSO SUSPENSO.